Tribunal: TJPA
Processo: 0808665-82.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808665-82.2017.8.14.0301

APELANTE: ELIDIANE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS, GLAICE DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIDADE PEDAGOGIA. POLOS MARAJÓ E MARABÁ. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. CESSÃO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO
. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0808665-82.2017.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ELIDIANE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS

EMBARGANTE: GLAICE DA SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS (OAB/DF 25.548)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 14913683)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DENNIS VERBICARO SOARES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, no sentido de anular o cadastro de reserva do Concurso Público, Edital nº 002/2014, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consequentemente obter a nomeação e posse nos cargos de Analista Judiciário, especialidade Pedagogia, polos de Marabá e Marajó.

As embargantes, após rememorarem a controvérsia, em brevíssima síntese, alegaram que o acórdão embargado não se manifestou acerca do descumprimento da Resolução nº 88 do CNJ; a existência de vagas em aberto; e existência de servidores cedidos para o cargo no qual forma aprovadas.

Requereram o provimento dos aclaratórios para sanar tais omissões atribuindo efeito modificativo ao julgado reconhecendo o direito a nomeação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aduzindo inexistência de vícios no decisum pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIALIDADE PEDAGOGIA. POLOS MARAJÓ E MARABÁ. APROVAÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. CESSÃO DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784) consignou que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

2.

Com efeito, a cessão de servidores não implica em ofensa ao comando previsto pelo art. 37, II, da CF, ou à Súmula Vinculante 43, haja vista que nessa hipótese o servidor cedido mantém seu vínculo com o órgão de origem, havendo, de forma temporária, prestação de serviço a ente diverso daquele perante o qual ingressou pela via do concurso público. Dessa forma a cessão não implica na vacância de cargo, conseguinte essa modalidade de cooperação entre órgãos públicos não configura caso de preterição.

3.

A partir desta moldura fática mostra-se absolutamente escorreita a sentença não havendo de se falar em preterição.

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Consta dos acórdão guerreado que as embargantes lograram aprovação na 2ª (polo Marajó) e 4ª (polo Marabá), ou seja, dentro do chamado cadastro de reserva, significa dizer além do número de vagas ofertadas para provimento imediato.

Portanto, a situação fática das embargantes está relacionada com
o julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784) assinalando que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

Sobre a cessão de servidores o acórdão categoricamente consignou:

“Com efeito, a cessão de servidores não implica em ofensa ao comando previsto pelo art. 37, II, da CF, ou à Súmula Vinculante 43, haja vista que nessa hipótese o servidor cedido mantém seu vínculo com o órgão de origem, havendo, de forma temporária, prestação de serviço a ente diverso daquele perante o qual ingressou pela via do concurso público. Dessa forma a cessão não implica na vacância de cargo, conseguinte essa modalidade de cooperação entre órgãos públicos não configura caso de preterição.”

Dessa forma, restou prejudicada toda a construção das embargantes sobre a suposta existência
de vagas em aberto
e o quantitativo de servidores cedidos previsto na Resolução 88 de 2009 do CNJ, razão pela qual não cabe falar em omissão.

O aresto inclusive foi a fundo na questão trazendo ao Colegiado a informação acerca da decisão proferida pelo CNJ em sede de controle administrativo, pedido outrora formalizado pelas próprias embargantes o qual não foi acolhido

Como visto, não houve omissão sobre ponto de apreciação obrigatória.

O eventual inconformismo com o entendimento do Colegiado deve ser veiculado em recurso apropriado e direcionado às cortes de uniformização e não buscar a rediscussão da matéria pela estreita via dos aclaratórios.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023